Tribunal: TJES
Processo: 0018122-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018122-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO MACHADO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FABIO MACHADO DE SOUZA contra sentença da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente, ambos com fundamento em acidente de trabalho sofrido pelo autor. O apelante sustenta que as sequelas do acidente reduziram sua capacidade laborativa, havendo nexo causal com o labor exercido, além de apontar falhas no laudo pericial que fundamentou a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em razão de acidente de trabalho; (ii) estabelecer se há direito ao auxílio-acidente, diante de eventual redução da capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a constatação de incapacidade total e insusceptibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. O auxílio-acidente pressupõe, nos moldes do art. 86 da mesma lei, a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

5. O laudo pericial judicial conclui de forma clara, fundamentada e categórica pela ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do apelante, considerando as lesões como consolidadas e sem reflexo funcional incapacitante.

6. A impugnação do laudo pericial por suposta incongruência não se sustenta, uma vez que o perito analisou integralmente os documentos, histórico clínico e exame físico do recorrente, afastando limitação funcional atual decorrente do acidente.

7. Em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, a prova técnica produzida em juízo tem presunção de imparcialidade e prevalece na ausência de elementos robustos em sentido contrário.

8. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo apelante não são suficientes para infirmar a conclusão do perito judicial.

9. O ônus da prova quanto à incapacidade ou redução laboral recai sobre o apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido adequadamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e insusceptibilidade de reabilitação para qualquer atividade laboral.

2. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual.

3. O laudo pericial judicial fundamentado e conclusivo afasta a concessão de benefícios acidentários quando não constatada a incapacidade ou redução da capacidade laboral.

4. O autor deve comprovar os requisitos legais para a concessão de benefícios previdenciários, nos termos do art. 373, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018122-92.2020.8.08.0024

APELANTE:
FABIO MACHADO DE SOUZA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FABIO MACHADO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida no Id 13951343 pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES na ação ordinária por ele ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (Id 13951344), o apelante defende, em síntese, que restaram comprovados todos os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados na inicial, pois sofreu acidente de trabalho, o qual lhe deixou sequelas incapacitantes, que reduziram a sua capacidade laborativa e que possuem nexo causal com o acidente de trabalho sofrido em seu labor.

Sustenta que o laudo pericial é contraditório e inconclusivo, não observando os critérios estabelecidos pelo art. 473 do CPC, razão pela qual requer a realização de nova perícia.

Defende que a perícia não levou em consideração as limitações funcionais impostas pelas sequelas do acidente, bem como o histórico médico do apelante, que revela agravamento do quadro clínico, culminando na perda parcial e permanente de sua capacidade laboral.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, a concessão do auxílio-acidente.

Muito bem.
A Lei nº 8.213/91 instituiu três instrumentos distintos para a tutela da incapacidade laboral dos seus segurados: (i) o
auxílio-doença
, de caráter transitório e destinado à salvaguarda das hipóteses de incapacidade para as atividades habituais do segurado por prazo superior a 15 (quinze) dias (art. 59); (ii) a
aposentadoria por invalidez
, destinada aos trabalhadores inaptos e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral (art. 42); (iii) e o
auxílio-acidente
, destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida (art. 86).

Via reflexa, a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral (
auxílio-acidente
) ou incapacidade total e permanente (
aposentadoria por invalidez acidentária
).

Especificamente em relação à
aposentadoria por invalidez
, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que “
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o autor estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, assim concluiu o perito (id. 13950980):

“
Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que não foi evidenciada doença em atividade. Periciando foi submetido a tratamento cirúrgico de fratura de fêmur proximal, e tratamento conservador de fratura de clavícula decorrente de acidente de trabalho.
Tratam-se de agravos já consolidados, que não ensejam incapacidade física-funcional ou incapacidade laboral
. Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário
” (
grifei
).

Desta feita, o apelante não se encontra definitivamente incapaz para o exercício de qualquer atividade, devendo ser mantida a sentença nesse aspecto, eis que não restaram evidenciados os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez ao apelante.

Passo ao exame do pedido subsidiário apresentado, de concessão do
auxílio-acidente
.

Nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Adianto que não é possível afastar a conclusão do laudo pericial produzido em juízo no sentido tanto da
ausência de incapacidade laboral
quanto da
redução da capacidade laboral
em virtude do acidente de trabalho.

Importa destacar que o perito do juízo analisou o conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral.

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 479 e 371 do CPC. Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que o laudo judicial se demonstra completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Sendo assim, tendo a perícia judicial elucidado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e apresentando conclusão técnica fundamentada, os documentos médicos particulares datados de 2017 (ano do acidente) são insuficientes para rechaçar a prova técnica produzida com observância do contraditório.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE – PERÍCIA - CAPACIDADE LABORAL PRESERVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Hipótese em que alega o recorrente a existência de sequelas advindas de acidente de trabalho que comprometem sua capacidade laboral e justificam a concessão do auxílio-acidente. 2) Considerando as conclusões do laudo pericial de que, consolidada a lesão que o afastou o apelante do trabalho no período de 18.02.2004 a 31.10.2005, fora constatada a preservação da capacidade laboral, é indevida a concessão de auxílio-acidente. 3)
O afastamento da prova técnica exige prova contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante.
4) Recurso conhecido e improvido (TJES; AC 0015600-29.2019.8.08.0024; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 05/06/2024;
grifei
).

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia (preenchimento dos requisitos para a percepção dos benefícios previdenciários pleiteados), na forma do art. 373, I, do CPC.

Não sendo constatada a redução, limitação ou ausência da capacidade laboral do apelante, impõe-se a improcedência de ambos os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.